Tribunal: TJDFT
Processo: 0727069-57.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0727069-57.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA JAQUELINE DE SOUZA AGRAVADO: DOMINGUES &amp; RODRIGUES MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal e efeito suspensivo (ID 61037251) interposto por MARIA JAQUELINE DE SOUZA DERAL em face de DOMINGUES E RODRIGUES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO ante decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Ceilândia que, no cumprimento de sentença n. 0718497-40.2023.8.07.0003, deferiu em parte o pedido da Agravante para desbloqueio de quantia penhorada, de acordo com a decisão constante no ID 201568791 (origem): A despeito da insurgência da parte exequente, considerando que impenhorabilidade prevista no art. 833 é questão de ordem pública, nada obsta a análise dos documentos juntados. A impugnação à penhora realizada via SISBAJUD fora rejeitada ante a ausência de comprovação de que a conta da executada junto à CEF se tratava de caderneta de poupança, bem como da ausência de comprovação de que a quantia penhorada no Nubank era proveniente de transferência de salário depositado no Banco Santander. Pela análise dos novos extratos juntados, com efeito, é possível verificar que a quantia penhorada na CEF se encontrava em caderneta de poupança, sendo, pois, impenhorável, por força do disposto no art. 833, X, do CPC. Quanto à quantia penhorada no Nubank, a despeito de ter sido possível verificar a transferência realizada pela própria executada, no dia 3/4, da quantia de R$ 3.367,83, não restou comprovado, pela análise do extrato da conta da executada junto ao Banco Santander (ID 196068987 - pág. 4), o recebimento de salário, de modo que a decisão anterior deve ser mantida em relação a essa quantia. Assim, DEFIRO EM PARTE o pedido da executada, tão somente para desconstituir a penhora do valor de R$ 140,34, realizada na caderneta de poupança da executada junto à CEF. Preclusa a presente decisão, expeça-se alvará de levantamento da quantia de R$ 140,34 em favor da executada e das demais quantias em favor da parte exequente. Sem prejuízo, intime-se a parte exequente para que indique bens penhoráveis até a satisfação integral do débito em execução, sob pena de suspensão, nos termos do art. 921, III, do CPC. A Agravante alega que sofreu bloqueio via sistema SISBAJUD, incidente em saldo em suas contas bancárias, recaindo, contudo, na conta do Nu bank, destinada ao recebimento do salário. Isso porque a Agravante faz a portabilidade do Banco Santander para o Nu bank. Assim, o valor de R$ 3.367,83 (três mil, trezentos e sessenta e sete reais e oitenta e três centavos) é oriundo de salário, razão pela qual impugnou a penhora, o que foi rejeitado pelo juízo de origem. Invoca o Art. 833, inciso IV e X, CPC, bem como entendimentos do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, além de acórdãos do STJ, requerendo a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que as quantias sejam desbloqueadas, bem como a atribuição de efeito suspensivo. A Agravante alega que o direito se evidencia pelo fato de ser a titular da conta cujo bloqueio recaiu. Além disso, afirma que o perigo de dano é patente porque a restrição de determinado valor abala a vida financeira daquele a ponto de afetar o mínimo existencial, isto é, o mínimo que a executada agravante poderia dispor para sobreviver. Nesse sentido, entende que a Agravada poderá requerer expedição de alvará em seu favor, não havendo garantias de estorno. Pleiteia, ainda, a concessão de justiça gratuita, tendo em vista que motivou o pedido na origem, ainda pendente. É o relatório. DECIDO. Dos requisitos extrínsecos e de admissibilidade O recurso é cabível, tendo em vista a regra inserta no art. 1.015, parágrafo único, do CPC, além de ser tempestivo. Em relação ao pedido de gratuidade de justiça, observa-se que o juízo de origem não se manifestou a respeito na origem. Assim, exigir os pagamentos das custas processuais neste momento seria verdadeira antecipação do julgamento. Assim, o recolhimento das referidas custas deverá ficar suspenso até o julgamento de mérito do presente recurso, nos termos do Art. 101, § 2o, do CPC, o que permite o prosseguimento do andamento processual tanto nesta instância recursal quanto no Juízo de origem, com a ressalva de que, se confirmada a denegação do benefício em questão, a Agravante deverá efetuar o recolhimento de todas as despesas processuais de cujo adiantamento foi dispensada, nos termos do Art. 102 do CPC, sob pena de extinção do processo na origem. Feitas essas considerações, recebo o recurso. Da antecipação da tutela recursal e do efeito suspensivo A antecipação de tutela recursal deve ser concedida quando há nos autos elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme dispõe o art. 300 do CPC. Na hipótese, não entendo estarem presentes os requisitos para a concessão da tutela, no sentido de reconhecer, desde já, a impenhorabilidade do salário. Isso porque subsiste debate a respeito do valor tido como impenhorável. Nesse sentido, a 3a Turma vem refletindo sobre a necessidade de se adotar um percentual a priori na lógica da fixação escalonada exposta no art. 85, § 3o, incisos I, II, III, IV e V e §4o, do CPC, materializada na tabela que essa Turma vinha utilizando: (i) até cinco salários-mínimos: penhora de 2,5%; (ii) entre 5-10 salários-mínimos: penhora de 5%; (iii) entre 10-20: penhora de 7,5%; (iv) acima de 20 salários-mínimos: penhora de 10%. Há de se sopesar, nesse cenário, a pretensão de manutenção do bloqueio integral do valor, pois existe controvérsia a respeito do tema. Se, por um lado, alguns entendimentos do STJ admitem a impenhorabilidade dos salários para a satisfação de crédito não alimentar, por outro, sobreleva-se a necessidade de se observar o “mínimo existencial”, conceito esse de difícil designação objetiva. Assim, diante da ausência de definição descritiva do valor que expressaria o sentido do “mínimo existencial”, entendo ser necessário se estabelecer densificação de sentido para a expressão que permita a apreciação isonômica de situações similares, fixando-se regra – comando, portanto, universalizável - sobre que se entende por mínimo existencial e seu impacto na fixação de percentual de penhora possível. Tal medida é necessária para que se possa dar tratamento unívoco, coerente e coeso a situações na quais pessoas que recebem valores maiores e menores de verbas de natureza alimentar possam ter respeitada a condição de prover suas necessidades relativas ao mínimo existencial, condição de subsistência digna. No caso concreto, ainda há de se apurar, a partir da análise documental, a remuneração declinada em torno de R$3.367,83 (três mil, trezentos e sessenta e sete reais e oitenta e três centavos) (ID 199486396 na origem). Assim, para fins de tutela, entendo que ainda está passível de maior apreciação probatória a documentação. Com isso, entendo que o direito ainda é controvertido. Contudo, entendo que o caso comporta a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso, uma vez presentes seus requisitos. Primeiro, em face do entendimento acima esposado em relação ao valor que essa Relatoria considera passível de penhora, somado à possibilidade real e concreta, a qualquer tempo, de se operar a transferência do valor bloqueado enquanto pendente a apreciação do presente agravo de instrumento, como se depreende da própria decisão agravada. Por fim, entendo ser necessário garantir o resultado útil do processo, evitando diligências inúteis, sobretudo porque se trata de transferência de valores. Por tais razões, DEFIRO a atribuição do efeito suspensivo, permanecendo as quantias bloqueadas depositadas em Juízo até o julgamento do presente recurso. Comunique-se a presente decisão ao julgador de origem. Intime-se a Agravada para ofertar contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 3 de julho de 2024 16:06:30. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador